Tribunal: TJSP
Processo: 2054904-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - MORA CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE REALIZOU O PAGAMENTO DA PARCELA 15 – ANÁLISE PREJUDICADA, PARA QUE NÃO OCORRA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO